Tribunal: TJPA
Processo: 0000347-87.2007.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000347-62.2007.8.14.0045
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: VALDEMIR S DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0000347-62.2007.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: VALDEMIR S. DE SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NECESSIDADE DE RELACIONAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COM O RECURSO SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

O princípio da dialeticidade reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

2.

O referido princípio diz respeito ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso.

3.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso.

4.

Através da análise da sentença proferida em id 2072081 - Pág. 1 e do recurso de apelação cível interposto em id 2072082, verifico que há total dissonância entre os fatos narrados.

5.

O juízo de primeiro grau extinguiu o processo de execução fiscal em razão da prescrição da pretensão. Contudo, nas razões do recurso interposto, o apelante narra que “O juízo sentenciou o feito, extinguindo o processo por entender que o valor cobrado seria de baixo valor de 2.000 UPF-Pa, considerado pela Lei Estadual 7.772/13 como limite mínimo para a manutenção de propositura de ação de cobrança fiscal. (...)”

6.

Deste modo, é notório que o recurso de apelação não comporta relação alguma com a decisão recorrida, não restando outra alternativa que não seja o não conhecimento do recurso.

7.

Recurso não conhecido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da decisão proferida pela MM. Juízo de Direito da 31ª Vara Cível da Comarca de Redenção, nos autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, o qual julgou extinto o processo com resolução do mérito.

Historiando os fatos, Estado do Pará ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de Valdemir S. de Souza exigindo o adimplemento da quantia de R$ 3.683,25 (três mil seiscentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos), incluída na Certidão de Dívida Ativa n° 2005570000115-4 (ID nº 2072079).

Foi determinada a citação do Executado em 26/03/2007, a qual restou infrutífera (ID nº 2072080).

Ato contínuo, o Juízo a quo proferiu decisão (ID nº 2072081), nos seguintes termos:

“(...)Deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, posto que entre a data da citação e a última manifestação do exequente decorreu prazo superior a cinco anos. (...) Verifica-se que, além de decorrido o prazo quinquenal, ocorreu também a inércia do Poder Público Estadual no sentido de dar efetividade ao seu crédito. Ante ao exposto, com base no art. 219, par. 5° e 269, IV, todos do CPC, reconheço a prescrição da pretensão executiva e extingo o processo de execução fiscal. (...)”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente Recurso de Apelação Cível. (id 2072675)

Em razões recursais, aduz que, a sentença extinguiu o processo por entender que o valor cobrado seria abaixo do

valor de 2.000 UPF-PA, considerado pela Lei Estadual n.º 7.772/13, como limite mínimo para a manutenção da propositura da ação de cobrança fiscal.

Defende que a dívida não poderia ser considerada extinta, vez que, o montante consolidado, ultrapassa o limite que permite a desistência da ação.

Assevera que o juízo
a quo
não poderia de ofício, sem intimar a Fazenda Pública, reconhecer baixo valor que permite a extinção, sem considerar o total de débitos existentes em face da executada.

Argumenta que a Lei Estadual 7.772/13, prevê em seu parágrafo 2º, do artigo 1º, que o limite mínimo para ingressar com a ação de Execução estabelecido em lei, deve levar em consideração o valor de todas as dívidas inscritas em dívida ativa.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Apelado não foi encontrado para apresentar Contrarrazões (ID nº 2072084 - Pág. 3).

Coube-me a relatoria do feito.

Recebi o recurso de apelação no seu duplo efeito e encaminhei os autos ao Órgão Ministerial para exame e parecer. (id 2093174 - Pág. 1)

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo não conhecimento do recurso (id n° 1063979).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso.

Antes de mais nada, é necessário ressaltar que o mérito recursal não será analisado, posto que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“O
princípio
exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal tem o entendimento pacífico de que a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII. Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)

Sendo assim,
através da análise da sentença proferida em id 2072081 - Pág. 1 e do recurso de apelação cível interposto em id 2072082, verifico que há total dissonância entre os fatos narrados.

O juízo de primeiro grau extinguiu o processo de execução fiscal em razão da prescrição da pretensão.

Contudo, nas razões do recurso interposto, o apelante narra que “O juízo sentenciou o feito, extinguindo o processo por entender que o valor cobrado seria de baixo valor de 2.000 UPF-Pa, considerado pela Lei Estadual 7.772/13 como limite mínimo para a manutenção de propositura de ação de cobrança fiscal. (...)”

Defende, ainda que “o juízo não poderia, de oficio, sem antes intimar a Fazenda Pública, reconhecer o baixo valor que permite a extinção, que é faculdade do credor. Isso porque deve ser considerado o total de débitos existentes em face da executada - e também conforme anexo, existem diversas dividas não adimplidas pela demandada.”

Deste modo, é notório que o recurso de apelação cível não comporta relação alguma com a decisão recorrida, não restando outra alternativa que não seja o não conhecimento do recurso.

Em relação a inobservância do princípio da dialeticidade, transcrevo julgados que refletem o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RAZÕES REPRODUZIDAS DIVORCIADAS DA SENTENÇA. NÃO ABORDAGEM DE MATÉRIAS CONTIDAS NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA.
1. O recurso de apelação que se espelha divorciado da sentença atacada
, deixando de impugnar, em específico, seus fundamentos, denota falta de dialeticidade, dado que, necessariamente, cumpre-lhe atacar, frontalmente, os termos da sentença; 2. Identificada a falta de dialeticidade do recurso, este não deve ser conhecido, ante porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade. Violação do art. 514, II, do CPC/73. Precedentes
judiciais; 3. Recurso não conhecido.

(2018.01233360-44, 188.073, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 06.04.2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA ? AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ?
RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1- Em não havendo disposição dos motivos que levam o agravante a entender ser injusta ou antijurídica a decisão proferida pelo Juízo a quo, é de rigor não conhecer do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade.
2- Recurso não conhecido à unanimidade.

(2017.05112604-33, 183.773, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 29.11.2017)

PROCESSO CIVIL . APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS, NO CASO . AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
AUSÊNCIA DE REGULARIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM O QUE FOI SENTENCIADO?
RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.
2. As razões da apelação são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos. Desse modo, é necessário que o inconformismo do recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso por lhe faltar a regularidade formal
. 3. As razões do recorrente se distanciam da decisão proferida pela instância originária, pois o juízo de piso, considerando o ajuizamento de uma ação de cobrança contra o município de Acará, condenou-o a ressarcir o autor do aluguel dos veículos, no entanto, o município, em seu apelo vem suscitando a inexistência de vínculo empregatício, questão que nem de longe foi objeto da sentença. 4. Apelação não conhecida. 5. Decisão unânime.

(2018.01845522-59, 189.649, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 10.05.2018)

Destarte, considerando que o art. 932, III do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, bem como pelo fato de que o agravante não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da decisão, o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 22 de fevereiro de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/03/2021